Tribunal: STF
Processo: AI 671064
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo regimental em agravo de 
   instrumento. Matéria criminal. Formação deficiente do 
   instrumento. Ausência de cópia da procuração outorgada pelo 
   embargante à advogada subscritora do recurso. Precedentes.
1. A 
   ausência de procuração à advogada subscritora dos embargos de 
   declaração torna inviável o seu conhecimento.
2. Embargos não 
   conhecidos.